Tribunal: STF
Processo: HC 269371
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 10).
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
Alega-se, em síntese, constrangimento legal na dosimetria da pena aplicada, tendo em visa que em apelação interposta exclusivamente pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro reconheceu a reincidência do paciente, para fins de manutenção do regime de pena imposto e afastamento de benefícios legais requeridos.
Requer-se, ao final:

“a) O recebimento, conhecimento e processamento do presente Habeas Corpus, com fundamento nos arts. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e 647 e seguintes do Código de Processo Penal;
b) A superação da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, considerando o evidente constrangimento ilegal e as ilegalidades demonstradas na fundamentação acima;
c) A concessão de medida liminar para:
1- Suspender imediatamente os efeitos do reconhecimento da reincidência promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no julgamento da Apelação Criminal n. 0800606- 02.2024.8.19.0017; 
2- Determinar que o paciente seja provisoriamente tratado como primário para todos os efeitos penais, com base na sentença condenatória e na FAC utilizada pelo Juízo de origem;
3- Determinar a readequação provisória do regime de cumprimento de pena, afastando-se os efeitos decorrentes da indevida consideração da reincidência;
4- Determinar que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ou o Juízo da execução penal proceda à imediata reavaliação da situação jurídica do paciente, inclusive quanto à incidência da detração penal, considerando o período de prisão cumprido desde 23 de março de 2024, para fins de definição do regime adequado;
5- Caso a readequação do regime, à luz da primariedade e do tempo já cumprido (aproximadamente 23 meses), torne desnecessária a manutenção da custódia em regime fechado, seja expedido o competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso o paciente. 
No mérito, ao final, pugna a concessão definitiva da ordem para: 
a) Declarar a nulidade do reconhecimento da reincidência realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por violação ao art. 617 do Código de Processo Penal (vedação à reformatio in pejus);
b) Reconhecer a impossibilidade de agravamento qualitativo da situação jurídica do paciente em recurso exclusivo da defesa;
c) Restabelecer a primariedade reconhecida na sentença de primeiro grau;
d) Determinar que seja realizada nova análise dos consectários penais, afastados os efeitos da indevida reincidência, especialmente quanto: 
- ao regime inicial de cumprimento de pena;
- o afastamento do aumento de pena na primeira fase da dosimetria da pena;
- à incidência da detração prevista no art. 387, §2º, do CPP; 
- à possibilidade de reavaliação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, sem o óbice da reincidência;
- a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;
e) Determinar a imediata readequação da situação jurídica do paciente, com aplicação do tempo de prisão já cumprido para fins de regime e progressão; 
f) Caso a nova situação jurídica evidencie o cumprimento de fração suficiente para progressão ou torne incompatível a manutenção do regime fechado, seja determinada a expedição de alvará de soltura ou a colocação do paciente em regime compatível com sua situação legal;
g) Subsidiariamente, caso não se entenda possível o imediato restabelecimento da primariedade, que seja anulada parcialmente a decisão do Tribunal de Justiça no ponto em que reconheceu a reincidência, determinando-se novo julgamento da apelação com observância estrita ao art. 617 do Código de Processo Penal;
h) Além disso, caso o presente Habeas Corpus não seja conhecido, invoca a Paciente o artigo 654, §2º, do Código de Processo Penal, para que seja expedida de ofício a ordem, caso Vossas Excelências verifiquem a iminência de sofrer a beneficiária coação ilegal ou se já estiver sofrendo”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:

“Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 83/STJ e ausência de indicação dos acórdãos paradigmas para ilustrar a divergência.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial.”

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente